Tribunal: TJDFT
Processo: 0740367-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS. PREJUDICIALIDADE DE MATÉRIAS SUBMETIDAS A OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO. PERDA DO OBJETO. CÁLCULOS. CRITÉRIOS. PRECLUSÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA DECISÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. DECISÃO MANTIDA.

1. Há a perda do objeto quanto à prejudicialidade de matérias submetidas a outro Agravo de Instrumento e já julgadas.

2. A determinação de mera atualização dos cálculos, em observância aos parâmetros anteriormente definidos em decisão transitada em julgado, não autoriza nova discussão a respeito da mesma questão, em respeito ao disposto no art. 507 do CPC.

3. A interposição de sucessivas inconformidades em relação ao débito exequendo, inclusive quanto a itens já discutidos, denota o caráter protelatório dos embargos declaratórios opostos contra a decisão agravada e autoriza, por força do disposto no art. 1.026 do CPC, a imposição de multa.

6. Agravo de instrumento desprovido.